Tribunal: TJES
Processo: 5003393-83.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003393-83.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO MARTINS RODRIGUES e outros
RECORRIDO: HONORIO SARDINHA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDEFERIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO RÉU/RECORRENTE, QUE EFETUOU O PREPARO DAS DESPESAS DO RECURSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E QUE DEMONSTRA SUA APTIDÃO FINANCEIRA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. OPERAÇÃO INTRINSECAMENTE PERIGOSA E QUE EXIGE TOTAL CONTROLE E ATENÇÃO DO CONDUTOR. CULPA PRESUMIDA. INTERCEPTAÇÃO DO SENTIDO EM QUE TRAFEGAVA A MOTOCICLETA DO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE QUE SE AFIGURA IRRELEVANTE, JÁ QUE A INTERRUPÇÃO DO SENTIDO PRINCIPAL DO TRÁFEGO, PELO VEÍCULO DO RECORRENTE, É A CAUSA ADEQUADA E SUFICIENTE DO DANO. MANIFESTA IMPRUDÊNCIA. DESNECESSIDADE DA CONCRETIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL PLENAMENTE CARACTERIZADA PELO TEOR PROBATÓRIO DOS AUTOS. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), COM MODICIDADE, HAJA VISTA A LESÃO CORPORAL EXPERIMENTADA PELA VÍTIMA E O ABALO PSÍQUICO DECORRENTE DA COLISÃO, COM RISCO À VIDA DO OFENDIDO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM PELO AUTOR. PRETENSÃO QUE MERECE SER AFASTADA, HAJA VISTA A RAZOABILIDADE DA FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES NAS DESPESAS DO PROCESSO, ESTAS
PRO RATA
, E EM HONORÁRIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO
A QUO
. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE, APENAS NO TOCANTE AO RECURSO DO AUTOR, NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.